Tribunal: TJSP
Processo: 1028112-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DEVIDA.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028112-94.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é embargado LUCIO DIAS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos declaratórios, sem
modificação do resultado V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 1028112-
94.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Bradesco Vida e Previdência S/A
Embargadas: Lucio Dias da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL
CORREÇÃO
DEVIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
RESULTADO.
VOTO No 33865
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
do qual fui relator, que deu parcial provimento ao recurso da ré para
reconhecer a prescrição do direito ao ressarcimento de valores pagos a
título de taxa de carregamento.
A embargante alega que o acórdão foi contraditório
porque mencionou equivocadamente que houve realização de perícia na
fase de cumprimento de sentença, pretendendo o reconhecimento do
flagrante cerceamento de defesa, uma vez que a perícia não foi realizada
e se mostra imprescindível.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incs. I a III e § único, do NCPC (obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 1028112-
94.2016.8.26.0100/50000
contradição, omissão ou erro material).
Na hipótese o aresto afastou a alegação de
cerceamento de defesa “uma vez que restou incontroverso o fato de que
o apelante não aplicou os índices de correção pretendidos pelo autor”
acrescentando, porém, que “a perícia técnica corretamente realizada
apenas na fase de cumprimento de sentença.”.
Evidente, pois, que não há contradição para ser
sanada, a qual, como cediço, para viabilizar o acolhimento dos embargos
de declaração, deve se verificar entre a fundamentação e o dispositivo do
acórdão, o que não ocorreu na espécie.
Entretanto, há que se corrigir o erro material, pois,
onde se lê “sendo a perícia técnica corretamente realizada apenas na
fase de cumprimento de sentença” deve ser lido “ sendo certo que a
perícia técnica deverá ser realizada apenas na fase de cumprimento de
sentença.”, com a finalidade de apuração do valor correto do benefício
com base nos índices previstos no título judicial.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para correção do erro material conforme supra aduzido.
ANDRADE NETO
Relator